Tribunal: TJMT
Processo: 1040775-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040775-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FERREIRA - CPF: 627.957.831-34 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou improcedente sua reclamação contra bancos. A
parte

reclamante
alegou ter sido vítima de fraude em empréstimo consignado e transferências indevidas em sua conta, desconhecendo o contrato e o pagamento de boleto. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se
a

necessidade de produção de prova pericial complexa para verificar a autenticidade de contratação eletrônica e a ocorrência de fraude afasta
m
a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A justiça gratuita deve ser deferida quando há alegação de hipossuficiência financeira e ausência de evidências que fragilizem a presunção de veracidade da declaração, mesmo diante de impugnação genérica da parte contrária, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4.
Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para processar e julgar causas de menor complexidade, sendo esta aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE.

5.
A impugnação específica da contratação eletrônica, com a indicação de inconsistências como divergência de DDD do telefone e IP de transação de outro estado, além de contradição entre o canal de contratação e o método de aceite, sugere a necessidade de prova pericial técnica para verificar a autenticidade e autoria da contratação e das transações.

6
.
O reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível prejudica a análise do mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
1.
A necessidade de prova pericial complexa para verificar a autenticidade de contratação eletrônica, especialmente quando há impugnação específica do
consumidor com indícios de fraude (como divergência de DDD do telefone, IP de transação de outro estado ou contradição entre canal de contratação e método de aceite), afasta a competência do Juizado Especial Cível.
2.
O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, quando especificamente impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 99, §§ 2º e 3º, 368, 373, II, 429, II, e 487, II. Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021 (Tema 1061). STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023. STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010. N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1040775-20.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MARIA MADALENA FERREIRA

Recorrido
: BANCO AGIBANK S
.
A
.
e BANCO BRADESCO S
.
A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA MADALENA FERREIRA ajuizou reclamação em face d
e
BANCO AGIBANK S
.
A
.
e BANCO BRADESCO S
.
A. Noticiou que: a) é beneficiária de aposentadoria por idade perante o INSS, recebendo mensalmente os valores em sua conta corrente do Banco Bradesco; b) a partir de abril de 2024, sofreu transferências indevidas em sua conta, identificando um depósito do Banco
Agibank
no valor de R$ 5.462,24 em 22/4/2024 e, na mesma data, um pagamento de boleto desconhecido no valor de R$ 5.052,64; c) verificou no site "Meu INSS" que se tratava de um contrato de empréstimo no valor de R$ 5.462,24, dividido em 84 parcelas de R$ 128,80; d) desconhece qualquer contrato de empréstimo firmado com o
Agibank
e não pagou o boleto
citado
. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a restituição em dobro dos valores descontados; c) indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte r
eclamada
logrou êxito em cumprir com o que determina o art. 373, II do CPC, comprovando o fato impeditivo do alegado direito da parte
reclamante
; b) foram trazidos aos autos documentos que comprovam a contratação do crédito, incluindo selfie e contrato; c) a parte
recl
a
mante
alegou ter sido vítima de fraude, mas não comprovou suas alegações; d) comprovada a contratação e a licitude da cobrança, não há se falar em declaração de inexigibilidade da dívida ou indenização por dano mora
l
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foi vítima de fraude praticada por terceiros não identificados; b) o contrato apresentado pelo Banco
Agibank
apresenta pontos nítidos de uma contratação manipulada; c) o aceite via SMS já é motivo justo para reconhecer a ilicitude do contrato, conforme Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; d) o Banco Bradesco permitiu que terceiros movimentassem sua conta de forma indevida; e) o histórico de transações demonstra que o IP utilizado para as movimentações é da região do Rio de Janeiro, enquanto estava
em
Mato Grosso; f) o número de telefone utilizado para aceite do contrato tem DDD 21 (Rio de Janeiro). Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.
Na oportunidade, o Banco Bradesco S.A. i
m
p
u
g
n
o
u

o
s

b e n e f í c i o s

d
a

j
u
s
t
i
ç
a

g r a t u i t a

c o n c e d i d o s

à

p
a
r
t
e

r e c l a m a n t
e e o Banco
A
gibank
S.A. arguiu a incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Neste sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte rec
lamada
Banco Bradesco S.A.
tenha impugnado a concessão do benefício, fez
alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte rec
lamante
possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente (ID/PJe2
306289429
) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um destes requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, a parte recorrente alega que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo consignado junto ao Banco
Agibank
S.A. e que
foram realizadas
transferências indevidas em sua conta no Banco Bradesco S.A.

A
parte
recorrente impugna especificamente a contratação eletrônica/digital apresentada pelo Banco
Agibank
S.A. (ID/PJe2 306289448), apontando inconsistências como o número de telefone (DD
D
21) e IP de transação de outro estado (Rio de Janeiro), além da contradição entre o canal de contratação "LOJA" (físico) e o método de aceite via SMS e reconhecimento facial remoto (ID/PJe2 306289857,
p
ág
s
. 3
/
10).

Quando há expressa impugnação pelo consumidor da assinatura física ou digital, posta em contrato, é necessária a produção de prova técnica e o ônus pertence ao prestador dos serviços.

Neste sentido é o entendimento firmado em Recurso Repetitivo pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (...) (Recurso Repetitivo. Tema 1061. STJ// REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).”

“SÚMULA 51//: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova. (Aprovada em 16/07/2025)”

A impugnação da parte recorrente não se limita a uma alegação genérica, mas aponta elementos específicos que fragilizam a autenticidade da contratação eletrônica, como a divergência de DDD do telefone e o IP da transação em relação ao local de
sua
residência,
além

d
a contradição entre o canal de contratação e o método de aceite. Estes elementos, somados à alegação de fraude, indicam a necessidade de uma perícia técnica para verificar a autenticidade e a autoria da contratação, bem como a origem das transações.

Portanto, a necessidade de produção de prova pericial complexa para verificar a autenticidade da contratação e a ocorrência da fraude afasta a competência do Juizado Especial Cível, devendo
ser
acolhida a preliminar de
incompetência
do juízo arguida em contrarrazões
.

Preliminar que prejudica o mérito.

Com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo
.

Posto isto,
reconheço
a incompetência do Juizado Especial Cível
para processar e julgar a presente demanda
e
julgo

extinto
o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.
Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Estando o recurso prejudicado sem culpa da parte recorrente,
deixo
de condená-la em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025